Tribunal: STF
Processo: HC 70931
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E  M E N T  A: Pena: motivação de sua individualização,
no  maximo, para todos  os condenados  como integrantes da quadrilha:
peculiaridades do caso, que, malgrado certas imperfeições tecnicas da
fundamentação e o resultado inusitado, não contem nulidade, na medida
em  que  a motivação  explicitada,  no contexto  da  sentença, guarda
coerencia  logico-jurídica com a apenação severissima imposta a todos
os reus.